Tribunal: TJPA
Processo: 0000027-98.2010.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000027-98.2010.8.14.0023

APELANTE: GERSON DA SILVA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000027-98.2010.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: REDENÇÃO

APELANTE: GERSON DA SILVA MACIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DOSIMETRIA.

NÃO CABIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000027-98.2010.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: REDENÇÃO

APELANTE: GERSON DA SILVA MACIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GERSON DA SILVA MACIEL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (Id. 15280212), que em 29/01/2021, por volta das 21h, o ofendido Martinho do Espírito Santo de Oliveira Castro, trafegava em via pública em sua motocicleta, ocasião em que foi abordado pelo apelante e seu comparsa, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e subtraiu a motocicleta pertencente a vítima, tomando rumo ignorado após a prática delitiva.

Ato contínuo, o recorrente e o outro indivíduo, se utilizando da motocicleta subtraída anteriormente, surpreenderam o ofendido Luciano de Jesus Ribeiro, que trafegava em via pública com destino a Vila de Itabocal e mediante violência exercida com arma de fogo, subtraiu a moto de sua propriedade e certa quantia em espécie, fugindo após o delito.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2º, I e II c/c art. 29, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15280317), contra a qual a defesa recorreu (Id. 15280318) pugnando por sua absolvição em razão da inobservância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, pela insuficiência de provas, bem como a fixação da pena base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo (Id. n° 15280323).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 16726640)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da ausência de indícios de autoria. Da pretendida absolvição por inobservância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP.

A defesa inaugura as razões de apelação aduzindo que a prova carreada aos autos se mostrou frágil e lacunosa, incapaz de embasar um decreto condenatório nos moldes da denúncia.

Sustenta que o reconhecimento do Apelante foi feito sem observância dos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e que por força do princípio constitucional da presunção da inocência, deveria este Tribunal reformar a sentença para absolvê-lo, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Todavia, não é que o se extrai da fundamentação vertida na sentença recorrida, a qual se utiliza de argumentos sólidos e provas firmes que não deixam qualquer grau de dúvida acerca da autoria dos crimes (Id.
15280317
).

Esclareço que nenhum vício de fato foi apontado que possa desconstituir esta prova.

Compulsando os autos, verifico que as demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - palavra das vítimas Luciano de Jesus Ribeiro e Martinho do Espírito Santo de Oliveira Castro e depoimento de testemunhas em juízo – bem como os elementos informativos obtidos por meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva são

suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório (Id’s 15280304, 15280213 a 15280269).

Ademais, recentemente houve alteração de entendimento jurisprudencial no sentido de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos, ante a presença de outros elementos probatórios, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. (...) (STJ - HC: 616546 SP 2020/0256834-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)”

Cumpre ressaltar, que a autoria e a materialidade dos fatos se encontram plenamente configuradas, conforme documentos constantes dos Autos de Prisão em Flagrante (Id. 15280213).

Desta forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2.

Da fixação da pena base no mínimo legal.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Ademais, quanto à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos no art. 5º, XLVI e 93, IX da CF.

Como se verifica da sentença condenatória, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram fundamentadas tendo o Juízo fixado o apenamento base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, frente à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a qual, segundo o juízo sentenciante, é acentuada, pois o apelante praticou o delito com uso de arma de fogo.

Nesse passo, em que pese a arma de fogo seja uma causa de aumento a incidir na terceira fase da dosimetria, sabe-se que, havendo pluralidade de causas de aumento, uma pode ser utilizada na primeira fase para negativar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, enquanto outra pode, perfeitamente ser utilizada na última fase do sistema trifásico.

As circunstâncias do crime também militam em desfavor do apelante, pois, conforme declinado pelo juiz de primeiro grau, uma das vítimas ficou ferida durante a ação criminosa, o que deve ser mantido.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional aos delitos imputados à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/03/2024